Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ELIZABETE FERREIRA DA COSTA contra acórdão proferido na 0710298-91.2017.8.07.0018APC pela Turma deste eg. Tribunal. Observa-se que que, anteriormente ao ajuizamento da presente rescisória, foi ajuizada idêntica ação, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, a respeito do qual a parte Autora reconheceu distribuição da peticão inicial em duplicidade, e requereu a extinção do feito, com base no art. 485, V, do CPC. Desse modo, observada a ocorrência de litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, vez que se trata de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator